Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO RETIFICADA. ERRO MATERIAL SANADO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Há contradição interna a ser reconhecida, uma vez que o dispositivo trouxe informação divergente de elementos do acórdão.
2. Deve ser sanado o erro material para suprimir a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência da parte autora no dispositivo do voto.
3. Afastada a supressão da exigibilidade das verbas de sucumbência e desprovido o recurso da parte autora, a apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios recursais (CPC/15 85 11).
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes.